Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700313-24.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., ANDRE LUIS BENTO APELADO: ANDRE LUIS BENTO, TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Os recursos de apelação interpostos nos autos foram julgados nos termos do v. acórdão de ID 23982068. Dê-se vista ao autor para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito judicial realizado pela Telefônica Brasil S/A nos Ids 24840327 e seguintes, para fins de cumprimento da obrigação. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator